Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-79.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE. Ausência de demonstração da incapacidade laboral. Para a análise da incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da perícia realizada pelo IMESC, que é inequívoco ao concluir que as perícias denegatórias estavam corretas. Exames realizados pelo Município e pelo IMESC que concluíram pela

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LICENÇA-SAÚDE. Ausência de demonstração da incapacidade laboral. Para a análise da incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da perícia realizada pelo IMESC, que é inequívoco ao concluir que as perícias denegatórias estavam corretas. Exames realizados pelo Município e pelo IMESC que concluíram pela capacidade laborativa da autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001917-79.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
ROZANI ALVES DA GAMA, é apelado SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL SEPREM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001917-79.2018.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001917-79.2018.8.26.0269
Apelante: Rozani Alves da Gama
Apelado: Serviço de Previdência Municipal Seprem
Comarca: Itapetininga
Voto no 14264
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO À CONCESSÃO
DE LICENÇA-SAÚDE. Ausência de demonstração da
incapacidade laboral. Para a análise da incapacidade laboral
da servidora, deve prevalecer o laudo da perícia realizada
pelo IMESC, que é inequívoco ao concluir que as perícias
denegatórias estavam corretas. Exames realizados pelo
Município e pelo IMESC que concluíram pela capacidade
laborativa da autora. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 314/317, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa.

Em razões recursais a autora alega, em resumo, que
(i) os documentos colacionados aos autos demonstram os problemas de
saúde psiquiátricos; (ii) os laudos médicos sugeriam readaptação e
reaproveitamento em outro setor; (iii) não é válida a dispensa no
período de licença médica, ainda que não seja do conhecimento do
empregador; (iv) encontra-se sob tratamento de transtorno depressivo
recorrente (CID 10
F 33.4), razão a qual não poderia estar
desacompanhada de defesa técnica quando chamada para sua
exoneração; (v) deve o recurso ser acolhido, restabelecendo os
vencimentos da autora a partir de abril de 2017, concedendo-lhe licença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001917-79.2018.8.26.0269 -Voto no
3
com início em 22/03/2017, bem como que, com o término da licença, se
inicie o procedimento de readaptação ou aposentadoria por invalidez
(fls. 320/329).
Contrarrazões às fls. 333/343.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo,
devendo, pois, ser recebido em seus regulares efeitos, na forma dos
artigos 1.011 a 1.013, do CPC.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Rozani
Alves da Gama, servidora pública do município de Itapetininga, em face
do Serviço de Previdência Municipal, postulando a concessão de
licença saúde com início em 22/03/2017, bem como que, com o término
da licença, se inicie o procedimento de readaptação ou aposentadoria
por invalidez.
À pedido da parte demandante, a prova pericial foi
deferida (fls. 261) e realizada (fls. 301/305).
Após manifestação das partes, o MM. Juízo de
primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o argumento de que a
autora não logrou comprovar irregularidade na conclusão pericial que
determinou a cessão de sua licença-saúde em 22/03/17, não podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001917-79.2018.8.26.0269 -Voto no
4
quaisquer das pretensões formuladas na inicial prosperarem (fls.
314/317).
Não sem razão.
Consigne-se, preliminarmente, que o feito não pode
ter seu objeto expandido de forma a alcançar discussão acerca da
exoneração da autora após processo administrativo disciplinar.
Eventuais irregularidades no transcorrer desse deverão ser combatidas
em ação própria, na qual preservados o contraditório e a ampla
oportunidade de prova.
Trata-se, assim, de se averiguar se a autora fazia ou
não jus à licença-médica pleiteada e apenas parcialmente concedida em
22/03/17 e, ao que se pode depreender dos autos, era mesmo o caso de
se negá-la.
Conquanto a apelante entenda que a perícia médica
realizada pelo IMESC (fls. 301/305) corroborou suas alegações, é certo
que nela o expert pontuou que:
“[...]
Após análise de documentação médica, concluímos que
não há elementos que subsidiem conclusão contrária aos
pareceres da perícia realizada na época dos fatos.”

Destarte, em que pese a autora pleiteie seja levado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001917-79.2018.8.26.0269 -Voto no
5
em consideração os atestados do seu médico pessoal (fls. 17/28), para a
análise da incapacidade laboral da servidora, no caso, deve prevalecer o
laudo da perícia realizada pelo IMESC.
Ora, considerando que tanto os exames realizados
pela equipe médica do município como o exame do IMESC concluíram
que não havia incapacidade laboral da autora, a ação era mesmo
improcedente.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal, inclusive
esta C. Câmara:
Procedimento ordinário. São Paulo. Professora de Educação
Básica II. Pretensão de regularização de período de afastamento
em aberto. Requerimento de licença saúde indeferido. Laudo
médico pericial realizado por profissional do IMESC que atestou
que a servidora não demonstrou quadro de incapacidade laboral.
Sentença de improcedência. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação 1038438-60.2016.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro:
12/12/2017)
APELAÇÃO Professora de Educação Básica II Indeferimento
de pedidos de concessão de licença-saúde Perícia produzida
judicialmente pelo IMESC que não concluiu que a autora era
incapaz de exercer atividade laborativa no período sob análise
Legalidade da decisão administrativa inabalada Sentença de
procedência reformada
Recurso provido. (TJSP; Apelação
1034687-02.2015.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
04/10/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001917-79.2018.8.26.0269 -Voto no
6
APELAÇÃO

PROCEDIMENTO
COMUM
-
REMESSA
NECESSÁRIA - LICENÇA-SAÚDE. Afastamento de professor de
educação básica II por motivo de tratamento médico. Licença
saúde indeferida pelo Departamento de Perícias Médicas.
Pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença
atestada por perícia médica, regularização das faltas e
condenação da Fazenda ao pagamento dos vencimentos
correspondentes. Impossibilidade. Diagnóstico não comprovado
nem pela perícia judicial do IMESC nem pelo DPME. (TJSP;
Apelação 1052568-89.2015.8.26.0053; Relator (a): Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018)
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO BÁSICA II LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE INDEFERIMENTO Perícia judicial (IMESC) que
não constatou a incapacidade laborativa da autora no período
debatido Credibilidade técnica do órgão oficial Legalidade do
ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-saúde.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1035873-60.2015.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017)
E assim também restou decidido em Acórdãos desta
Relatoria,
no
julgamento
das
Apelações
de
n°s
1015399-05.2014.8.26.0053,
1019454-62.2015.8.26.0053,
1005252-46.2016.8.26.0053 e 1028160-9.2016.8.26.0053.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator